Tribunal: TJSP
Processo: 0002388-85.2014.8.26.0582
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Prova pericial que concluiu que o segurado apresenta dano corporal sequelar parcial (ou segmentar) com perda anatômica e/ou funcional incompleta da articulação do joelho esquerdo, com repercussão residual (10%), equivalente a 2,5% da Tabela DPVAT – Inexistência de qualquer indício capaz de demonstrar que a limitação

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Prova pericial que concluiu que o segurado apresenta dano corporal sequelar parcial (ou segmentar) com perda anatômica e/ou funcional incompleta da articulação do joelho esquerdo, com repercussão residual (10%), equivalente a 2,5% da Tabela DPVAT – Inexistência de qualquer indício capaz de demonstrar que a limitação apurada afetou o membro inferior esquerdo como um todo, como alegado pelo segurado – Indenização securitária mantida no patamar apurado pelo perito judicial – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Ré que decaiu em parcela mínima do pedido formulado pelo autor – Incidência da regra prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC – Honorários sucumbenciais arbitrados de forma equitativa, a evitar condenação em quantia desproporcional, aplicando-se o artigo 85, § 8o, do CPC – RECURSO IMPROVido, com observação.